Tribunal: TJPA
Processo: 0800218-75.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800218-75.2021.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANILSON LIMA DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado
deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada ao segundo dia do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022
.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou improcedente o pedido cautelar de medidas protetivas formuladas por Daniely Silva Sousa com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve indeferimento de medidas protetivas (ID n. 5656512), intentado pela Requerente Daniely Silva Sousa, que ela foi vítima de ameaça de morte, causada pelo seu ex-companheiro
JANILSON LIMA DA CONCEIÇÃO
, ora recorrido, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 5656504) em 08.02.2021, afirmando que o Recorrido estava realizando diversas ameaças contra a Requerente das medidas, por não aceitar o fim do relacionamento.

As medidas protetivas representadas pela autoridade policial foram as de: 1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) Proibição de determinadas condutas, entre as quais:a - aproximação da ofendida, de seus familiares, fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; b - contato com a ofendida, seus familiares por qualquer meio de comunicação; c - frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida.

Após a solicitação da autoridade policial, houve decisão interlocutória determinando “
que se intime a Autoridade Policial competente, COM URGÊNCIA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colha novo depoimento da vítima ou de testemunhas a fim de que indiquem o endereço de seu ex-companheiro, corroborando a necessidade da pleiteada concessão de medidas protetivas, bem como a efetividade de seu cumprimento
”.

Em 28.02.2021, o
Parquet
manifestou-se favorável à concessão das medidas protetivas representadas pela d. autoridade policial. (ID n. 5656511)

Em sequência, foi prolatada decisão interlocutória (ID n. 5656512)
indeferindo o pedido de medidas protetivas formulado pela ofendida
, por não ter sido o agressor localizado para ser interrogado, não constando o endereço do agressor nos autos, o que inviabilizaria os efeitos necessários da concessão da medida.

Em
razões recursais
(ID n. 5656716), aduz o Ministério Público que a decisão deve ser reformada pois há indícios de ocorrência de violência contra a mulher, com a concessão de Medidas Protetivas de Urgência à ofendida independente da prévia oitiva do seu ofensor.

Em
contrarrazões
(ID n. 6172739), pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por tratar-se de decisão interlocutória não devendo ser atacada por meio de recurso de apelação, no mérito pelo não provimento do recurso e mantida a decisão que não fixou as medidas restritivas em favor da vítima pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo não
conhecimento do apelo em razão das medidas protetivas serem de natureza cível de competência das Turmas de Direito Privado, com a devida remessa dos autos às Turmas.

É o relatório.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de piso é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas representadas pela autoridade policial: 1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) Proibição de determinadas condutas, entre as quais:a - aproximação da ofendida, de seus familiares, fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; b - contato com a ofendida, seus familiares por qualquer meio de comunicação; c - frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05.07.2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016)

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017)

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito. Nesse sentido:

EMENTA: A NATUREZA DAS MEDIDAS PROTETIVAS TRATADAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS É DE NATUREZA CÍVEL, DE MODO QUE, O RECURSO A SER IMPOSTO DEVE SER ANALISADO POR UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS COMPETENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO AS CRIMINAIS. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

(7372494, 7372494, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-07)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022